Tribunal: TJDFT
Processo: 0701340-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701340-58.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: GSV CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - EPP D E S P A C H O Considerando que o agravo interno foi julgado prejudicado em razão da superveniência de sentença nos autos principais, nada há a prover nesta instância recursal quanto a petição de ID 77436313. Eventuais pedidos, esclarecimentos ou questionamentos acerca da sentença, inclusive quanto à eficácia ou extensão da tutela de urgência, devem ser formulados nos autos originários, por meio dos recursos cabíveis. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator